Tribunal: TJSP
Processo: 1002949-25.2014.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Acórdão que determinou a aplicação da Lei 11.960/09 para os juros e Tabela Prática do Tribunal de Justiça, para a correção monetária. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Acórdão que determinou a aplicação da Lei 11.960/09 para os juros e Tabela Prática do Tribunal de Justiça, para a correção monetária. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Retratação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002949-25.2014.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante
TEREZINHA JUSTINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se parcialmente do que foi
julgado, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002949-25.2014.8.26.0281 - Itatiba
2
VOTO No 32.932 (processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1002949-25.2014.8.26.0281 de Itatiba
APELANTE: TEREZINHA JUSTINO DOS SANTOS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
E
ESPECIAL.
REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI
No 11.960/09. Acórdão que determinou a aplicação da
Lei 11.960/09 para os juros e Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, para a correção monetária. Aplicação das
teses
proferidas
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no
1.492.221/PR que estabeleceu os seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. Retratação
parcial do julgado.

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recursos
extraordinário (fls. 274/314) e especial (fls. 316/342) contra o v. acórdão
que deu provimento ao recurso de apelação da autora (fls. 263/271).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos para que a Turma Julgadora reaprecie a
questão nos termos do inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil,
considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905
pelo Superior Tribunal de Justiça, ressaltando ainda o julgamento do Tema
810, do Supremo Tribunal Federal (fls. 380/383).
Os autos vieram à conclusão para decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002949-25.2014.8.26.0281 - Itatiba
3
É o relatório.
Em discussão a respeito da conversão dos vencimentos dos
servidores públicos em URV, determinada pela Lei no 8.880/94, esta
Colenda Sétima Câmara de Direito Público afastou a prescrição e deu
provimento ao recurso, para reconhecer o direito da parte autora à
conversão dos vencimentos, na forma determinada pela lei federal. Quanto
aos consectários legais, a Turma Julgadora determinou a incidência de
correção monetária, desde a época do inadimplemento, segundo a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, sem a observância da Lei no 11.960/09, mas
os juros de mora devem ser os aplicáveis à caderneta de poupança, nos
termos da referida lei (fls. 181/182).
Os autos retornaram a esta Colenda Sétima Câmara de Direito
Público, para realização de juízo de retratação, considerando o julgamento
do mérito do REsp no 1.492.221/PR Tema 905 pelo Superior Tribunal de
Justiça.
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado
pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002949-25.2014.8.26.0281 - Itatiba
4
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002949-25.2014.8.26.0281 - Itatiba
5
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002949-25.2014.8.26.0281 - Itatiba
6
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto” (fls. 303/306, grifo nosso).
Ao apreciar embargos de declaração, o Plenário daquele E.
Tribunal deixou de modular os efeitos daquela decisão, decidindo por
maioria de votos que, mesmo no intervalo entre a data da vigência da Lei n.
11.960/09 29/06/2009 e a data em que foi proferida a decisão que
reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização
monetária 25/03/2015 , a taxa referencial não pode ser aplicada. Deve-se
observar nesse interstício, portanto, o IPCA-E.
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não
destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE Tema 810.
Assim, é caso de parcial retratação do julgado, em relação aos
consectários legais, Adotados os fundamentos do RE no 870.947/SE e do
REsp no 1.492.221/PR, no que tange às condenações referentes aos
servidores públicos, determinar os seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado,
determinando-se a incidência dos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002949-25.2014.8.26.0281 - Itatiba
7
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. Mantém-se, no mais, o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator